Tribunal: TJDFT
Processo: 0737467-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737467-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu liminar para antecipar a perícia judicial, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente narra que se trata, nos autos de origem, de ação declaratória de isenção de imposto de renda. Alega que é pessoa idosa, com vigor físico e capacidade laborativa prejudicados, não tendo condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios do processo sem que isso afete a sua subsistência. Sustenta que o valor do plano de saúde já abarca mais de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos, além de possuir gastos com moradia, alimentação, transporte, vestuário, entre outros. Requer seja concedido o benefício da justiça gratuita. Pleiteia, ainda, a produção antecipada de prova, tendo em vista a necessidade da prova pericial em caráter de urgência, pois a perícia é elemento instrumental para a presente demanda. Afirma que já solicitou há mais de seis (6) meses a perícia administrativa, que, contudo, ainda não foi agendada, motivo pelo qual foi proposta a ação. Argumenta ser imprescindível a realização da perícia oficial para se comprovar a existência da incapacidade alegada, a fim de que seja deferida a concessão da isenção. Por todo exposto, requer seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o “efeito ativo” ao agravo de instrumento, deferindo a produção de prova antecipada, determinando o agendamento e realização da perícia médica judicial da agravante nos autos de origem. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam tornados definitivos os pedidos de gratuidade de justiça e de produção antecipada de prova. Intimada a parte agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência, esta se manifestou no ID no 41603206 e documentos seguintes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese, infere-se do contracheque juntado aos autos no ID no 41604713 que a requerente percebe remuneração bruta de R$ 14.339,14 (catorze mil, trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos), tendo como renda líquida o valor de R$ 7.619,77 (sete mil e seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos). Registre-se, por oportuno, que entre os descontos realizados, constam dois (2) empréstimos, no valor total de R$ R$ 2.941,31 (dois mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos). Nos demais documentos colacionados, constam apenas gastos referentes ao plano de saúde, no valor de R$ 2.139,17 (dois mil e cento e trinta e nove reais e dezessete centavos). Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a alegada situação de insuficiência de recursos, o que indica ser desarrazoada, ao menos em princípio, a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Observe-se que, para concessão da gratuidade de justiça, a parte deve comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O pedido de antecipação da tutela recursal será apreciado após o pagamento das custas ora ordenado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator